Tribunal: TJSP
Processo: 1003236-08.2020.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
REVISIONAL – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas – Exegese de recurso repetitivo do STJ – Devolução daquela de seguro, de forma simples – Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762732
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003236-08.2020.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante RIAN ETTORE
POZENA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
BANCO
BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Na parte conhecida, deram
parcial provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003236-08.2020.8.26.0077 - Birigüi - Voto 25.120 - (fr)
2
APELAÇÃO no 1003236-08.2020 – BIRIGUI.
Apelante: Rian Ettore Pozena.
Apelada: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Juíza: Cássia de Abreu.
Voto 25.120
REVISIONAL
Cédula de Crédito Bancário

Tarifas Exegese de recurso repetitivo do STJ
Devolução daquela de seguro, de forma simples
Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.

1. A sentença de fls. 87/88, de relatório adotado, julgou
improcedente ação revisional de contrato bancário (cédula de crédito),
movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa, observada gratuidade.
Diz-se que a tarifa de seguro é abusiva e deve ser devolvida de
maneira dobrada. Insiste que o CDC veda cláusulas desproporcionais e que
onerem o consumidor. Não houve a devida informação prévia e a despesa
decorre da própria atividade do Banco. As tarifas de avaliação, TAC/TEC e
emissão de carnet também devem ser devolvidas, já que se cuidam,
igualmente, de custos inerentes ao exercício da atividade da apelada (fls.
91/102).
Veio resposta (fls. 105/115).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003236-08.2020.8.26.0077 - Birigüi - Voto 25.120 - (fr)
3
2. Recurso parcialmente fundado, na parte conhecida.
Inicialmente, anote-se que a petição inicial (fl. 07) só formulou pedido para
restituição da tarifa de seguro, de forma dobrada (fl. 06). E a sentença, como
de rigor (já que deve se ater ao que efetivamente requerido pela parte), apenas
analisou da pretensão deduzida. Não era hipótese de o apelante, no recurso,
arguir devolução de tarifas de avaliação, TAC/TEC e emissão de carnet,
porque isso, como visto, não foi requerido e não foi examinado na decisão
recorrida e do que, por conseguinte, não se conhece.
A questão a envolver cobrança de seguro foi objeto de recursos
especiais repetitivos. De fato, o STJ, no julgamento do REsp 1.578.553/SP,
em 28/11/2018, e do REsp 1.639.259/SP, em 12/12/2018, fixou a seguinte
tese:
“(...) 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada”.

Diante disso e de fl. 13, itens 17 e 17.1, verifica-se que o seguro
(R$285,49) foi regularmente contratado e em valor que não se mostra
abusivo.
O seguro, por sua vez, foi livremente pactuado pelo consumidor.
E a liberdade de contratar foi assegurada. Todavia, não se vê da cédula ou da
proposta de adesão ao seguro tenha-lhe sido dada oportunidade de escolher
outra seguradora. Vale dizer, tendo optado pela respectiva contratação, o
negócio já condiciona a contratação da seguradora integrante do mesmo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003236-08.2020.8.26.0077 - Birigüi - Voto 25.120 - (fr)
4
grupo econômico da instituição financeira (é o que se presume, por força da
indicação específica do nome da seguradora Bradesco Vida e Previdência, em
operação de cosseguro com a Cardif do Brasil Vida e Previdência fl. 15,
item 4.1). Houve, assim, venda casada, o que autoriza a repetição do valor
cobrado a esse título.
O julgamento passa a ser, assim, de parcial procedência do
pedido ordenada devolução simples do valor do seguro (R$285,49), já que
não comprovada qualquer atitude de má-fé da apelada, que se limitou a dar
cumprimento a cláusulas contratuais. A quantia será corrigida
monetariamente a partir do desembolso, com juros de mora da citação
(responsabilidade contratual), facultada compensação com parcelas ainda em
aberto, se o caso.
Por força do que se decide, ocorreu sucumbência recíproca,
sendo as despesas proporcionalmente distribuídas entre as partes (art. 86,
caput, CPC). Quanto aos honorários advocatícios, o autor pagará R$800,00
ao advogado da ré e esta pagará R$800,00 ao advogado do autor, observada
justiça gratuita deste (fl. 19).
3. Pelo exposto, na parte conhecida, prove-se parcialmente o
recurso.
Vicentini Barroso